Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELO DA SILVA SOUZA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES APELADO: ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, EDUARDO PAULO DE ALMEIDA LEITE, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELA GALDINO DA SILVA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES, MARCELO DA SILVA SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO De plano, afirmo que o agravo interno de ID: 22025332, interposto em 8/12/2020, é manifestamente intempestivo. Explico. A decisão deste Relator de ID: 2163498, a qual negou seguimento ao agravo interno de ID: 20957773, porque também intempestivo, foi registrada no PJE em 24/11/2020. Consta que a defesa técnica de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE teve ciência inequívoca do referido decisum (ID: 2163498) em 1o/12/2020 quando protocolizou o pedido de reconsideração de ID: 21837694. Ainda em 1o/12/2020, este Relator proferiu o seguinte despacho: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID: 21837694, ante a decisão deste Relator de ID: 21634798, a qual negou seguimento ao agravo interno por intempestivo. Prossiga-se” (ID: 21852227). O despacho, relativo – insista-se – ao pedido de reconsideração, foi disponibilizado no DJe de 2/12/2020, conforme certidão de ID: 21901227, e é considerado publicado em 3/12/2020. Em 8/12/2020, sobreveio o agravo interno de ID: 22025332, o qual, não resta a menor dúvida, visa a desconstituir a decisão deste Relator de ID: 2163498, proferida em 24/11/2020. Volto a insistir que a defesa técnica de CARLOS ALBERTO teve ciência inequívoca da decisão de ID: 2163498 em 1o/12/2020 (CPP, art. 798, § 5o, c) e o agravo interno de ID: 22025332 foi interposto somente em 8/12/2020, ou seja, fora do quinquídio regimental. Em outros termos, o prazo recursal de 5 (cinco) dias começou a fluir em 2/12/2020 (quarta-feira) e findou em 6/12/2020 (domingo), prorrogado ainda o seu término para o 1o dia útil subsequente; 7/12/2020 (segunda-feira). Lembro ainda que pedido de reconsideração (ID: 21837694) não tem o condão de suspender ou de interromper prazo recursal. Finalmente, em virtude da aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, oficie-se à OAB/DF, dando ciência a respeito da recalcitrância da defesa técnica do réu CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, patrocinada pela Dra. Natércia Lage de Oliveira, OAB/DF 48.165, com vistas à eventual apuração disciplinar. À evidência, está ela opondo resistência injustificada ao regular andamento do processo, bem ainda interpondo recursos com intuito manifestamente proletório, inclusive formulando pedidos que sabe não encontrar amparo na legislação processual penal em vigor (CPC, art. 80, IV e VII; e art. 77, § 6o). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno de ID: 22025332 porque intempestivo (RITJDFT, art. 89, III). Oficie-se à OAB/DF, remetendo cópia integral dos presentes autos, nos termos da fundamentação supra. I. Brasília, 17 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador